Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0724249-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Considerando o reconhecimento da competência pelo Juízo suscitado, conforme Ofício N. 005/2025-4JEFPDF, ID 67775013, não subsiste interesse no julgamento do presente conflito de competência, o qual JULGO PREJUDICADO. Oficie-se a ambos os Juízos comunicando a presente decisão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora